Tribunal: TJPA
Processo: 0801332-47.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801332-47.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Antonio Rodrigues dos Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. O juízo de origem determinou a extinção por ausência de regularização da procuração outorgada ao patrono do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a exigência de procuração atualizada para a continuidade do processo; (ii) determinar se a extinção do processo por ausência de regularização de procuração deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de procuração atualizada fundamenta-se no poder geral de cautela do juiz, sendo cabível em casos que envolvam elementos de advocacia predatória ou vícios formais.

4.

A decisão de origem respeitou a regra do art. 76, § 1º, I, do CPC, que estabelece a extinção do processo em caso de descumprimento da regularização da representação processual.

5.

O poder geral de cautela permite ao magistrado exigir documentos atualizados quando há indícios de irregularidades na representação, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O poder geral de cautela do juiz justifica a exigência de procuração atualizada quando houver indícios de advocacia predatória ou irregularidades na representação.

2.

A ausência de regularização da procuração pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 07107903420228070010, Rel. Eustáquio de Castro, j. 05/10/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que - nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida contra
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
-,
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 76, §1º, I, c/c art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais defende o Apelante, em síntese, a validade da procuração constituída nos autos, não existindo prazo de validade para a outorga.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a cassar a r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre ação ajuizada em
05/04/2022
insurgindo-se contra contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário, nº 39358684, firmado em 09/2009 até 10/2015, que consta, inclusive, como excluído no extrato do INSS
.

Destaco que se trata o ora recorrente se idoso, analfabeto, cuja procuração está datada de 20/01/2021, com assinatura a rogo de Dalvan Paulo F. Freitas, sem comprovação de parentesco com o apelante. Acrescento ainda, que não foram juntados documentos pessoais de quem assina a rogo, tampouco das testemunhas.

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a legalidade da exigência de procuração, na hipótese, atualizada, como pressuposto processual indispensável para que o juiz profira sentença de mérito.

Na hipótese dos autos, salutar relembrar que o d. Juízo proferiu decisão determinando a exibição de procuração atualizada nos autos, mormente considerando que àquela era datada de 20/01/2021, tendo sido ajuizada a ação apenas em abril/2022.

O patrono do autor pugnou pela dilação de prazo de 15 dias, o que foi deferido pelo d. Juízo em 27/07/2023.

Em 24/01/2024 foi certificado o decurso do prazo, sem o cumprimento da determinação nos autos, fato este que levou a extinção do feito.

Pois bem.

A regra do art. 485, X estipula que o Juiz não resolverá o mérito quando (...) nos demais casos previstos neste Código. Em complemento, o art. 76 do CPC é expresso: “
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.

Com efeito, a capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A regra processual aludida foi integralmente respeitada pelo juízo de origem, pelo que, no caso em apreço, a extinção do processo decorreu da inércia do autor em cumprir a determinação judicial para que regularizasse a representação processual, com a atualização da procuração, com vistas a ratificar os poderes conferidos ao patrono.

Outrossim, em que pese não ser exigível, em regra, a atualização ou especificação do instrumento de mandato, o qual confere poderes ao causídico para atuar em juízo, tal regra comporta exceções, mormente como na presente demanda, à vista da existência de indícios concretos de advocacia predatória.

Digo isto porque, constatou-se que o patrono ajuizou ao menos 05 (cinco) demandas com objetivo de declarar a nulidade de diversos contratos de empréstimos consignados firmados com várias instituições financeiras. Todas as demandas foram ajuizadas na Comarca de Tucuruí por meio de procurações idênticas, outorgadas ao mesmo advogado.

Nesse contexto, entendo que, embora não exista na legislação processual qualquer norma que estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o poder geral de cautela, conferido ao juiz, valida a exigência, justificando a manutenção da r. sentença.

As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz, seja em razão da demora no ajuizamento frente à data da outorga dos poderes, seja pelo fato do outorgante ser analfabeto e não existir relação de parentesco com quem subscreve à rogo, ou ainda, por não terem sido juntados os documentos pessoais de quem assina a rogo e das testemunhas, como também, considerando o não atendimento da determinação de emenda para exibição do instrumento de mandato.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo ser possível a exigência de procuração atualizada e específica, desde que decorra do poder de direção do processo conferido ao juiz, como se depreende da ementa abaixo colacionada:

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra do art. 485, IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A norma consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente. 2. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. 3. As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07107903420228070010 1764731, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, mostra-se absolutamente correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, posto que, a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO."
(TJDF. Acórdão 1744536, 07083047620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/10/2024